Tribunal: TJES
Processo: 5000221-31.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000221-31.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLUCI OLGA ZANOTTI FARINA
INTERESSADO: POLOZI COACHING TREINAMENTOS LTDA - ME
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000221-31.2021.8.08.0011

RECORRENTE:
MARLUCI OLGA ZANOTTI FARINA

RECORRIDO:
POLOZI COACHING TREINAMENTOS LTDA – ME

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO
RONEY GUERRA DUQUE

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. Ação extinta sem julgamento de mérito. coisa julgada. Sentença mantida. Recurso improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de rescisão contratual c/c reembolso do valor pago
. A autora (ora recorrente) requer que a
declaração de nulidade da cláusula contratual nº2 e a rescisão do contrato celebrado entre as partes, com a consequente devolução total do valor pago.

Sobreveio sentença (ID 1038827), em que o juízo
a quo
julgou pela extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485,
I e V
, do CPC, ante a constatação do instituto da coisa julgada.

Irresignado com o comando sentencial, a autora interpôs o presente recurso inominado (ID 1038829). Sustenta, em síntese
,
que não houve a reprodução da matéria de mérito, requerendo para tanto a reforma do julgado atacado
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões ao Recurso Inominado.

É o sucinto relatório. Em pauta para julgamento.

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo a recorrente os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do recolhimento do preparo.

Em que pese a irresignação da Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada, em que o juízo
a quo
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, em face da existência de coisa julgada.

Da análise detida dos autos,

c
oaduno com o entendimento do Juiz
a quo
, haja vista que
trata-se de nítida rediscussão de matéria já decidida, posto que se trata do mesmo contrato discutido nos autos, razão pela qual o feito deve ser extinto, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada, posto que não será possível dar tratamento diverso ao caso
.

Observo que há um processo de número
5003770-20.2019.8.08.0011

em que já se discutiu o objeto desta demanda. Verifico no caso em questão que a autora pleiteia novamente a
rescisão do contrato celebrado entre as partes
. No processo já julgado, foi
julgado improcedente os pedidos autorais
. Tal processo, já transitou em julgado na data de
02 de outubro de 2020
.

Assim, em havendo nova ação ajuizada em face do mesmo réu, contendo o mesmo pedido e causa de pedir, já havendo inclusive sentença transitada em julgado sobre a matéria, entendo que há rediscussão de matéria.

Ante o exposto, conheço do recurso, negando-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.